Tribunal: TJMT
Processo: 1043431-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043431-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), HENRIQUETA PEREIRA SOBRINHO SANTOS - CPF: 178.933.721-68 (AGRAVADO), MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES - CPF: 427.655.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG S.A.

AGRAVADO(S):
HENRIQUETA PEREIRA SOBRINHO SANTOS.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. SUSPENSÃO LIMINAR DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela provisória para suspender descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado, realizados sobre benefício previdenciário da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que determine a suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob alegação de contratação equivocada de cartão de crédito em vez de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito alegado inviabiliza a concessão da tutela antecipada, pois os elementos constantes dos autos evidenciam a formalização válida do contrato e o repasse dos valores à parte autora.

4. A alegação de vício na contratação exige dilação probatória ampla, sendo incompatível com juízo sumário próprio das tutelas de urgência.

5. A suspensão liminar dos descontos pode acarretar risco de irreversibilidade e enriquecimento indevido, diante da possibilidade de reconhecimento da validade contratual ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência pressupõe prova inequívoca da probabilidade do direito alegado, não sendo cabível quando a controvérsia contratual exige instrução probatória ampla.

2. A suspensão liminar de descontos oriundos de contrato bancário formalmente celebrado exige demonstração robusta de vício de consentimento ou abusividade, sob pena de risco à reversibilidade e à segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.o 1020763-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO BMG SA
,

contra decisão interlocutória proferida (ID. 213905327 – Autos de Origem – no 1042476-76.2025.8.11.0002) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a abstenção de descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado sobre o benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, anote-se.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
Henriqueta Pereira Sobrinho
em face de
Banco BMG S.A.
, com pedido de
tutela provisória de urgência
, visando à
imediata suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário
, sob a rubrica
“Empréstimo sobre RMC” (Reserva de Margem Consignável)
, relativos a contrato de
cartão de crédito consignado
que afirma jamais ter contratado.

A autora sustenta que é aposentada e percebe benefício previdenciário de natureza alimentar, do qual dependem suas despesas essenciais. Alega que, sem qualquer solicitação, vem sofrendo
descontos mensais em seu benefício, no valor aproximado de R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
, sob a rubrica mencionada, a título de
pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito consignado
, o que, em verdade,
mascara
um empréstimo com
renovação automática e juros contínuos
, sem termo final de quitação.

Relata que jamais utilizou ou recebeu qualquer cartão de crédito, tampouco firmou contrato eletrônico, por assinatura física ou digital. Afirma que desde o ano de 2022 os descontos têm sido realizados, totalizando até a data do ajuizamento
R$ 9.650,30 (nove mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta centavos)
, valor que, em dobro, representa
R$ 19.300,60 (dezenove mil, trezentos reais e sessenta centavos)
, conforme extratos anexados à inicial (
IDs
213050077 a 213050081).

A parte autora requer, portanto, a
suspensão imediata dos descontos
até o julgamento final da demanda, sustentando que os débitos recaem sobre verba alimentar, de modo que a continuidade das cobranças compromete sua subsistência e o atendimento de suas necessidades básicas.

A petição inicial veio instruída com documentos pessoais, comprovante de residência, extratos de pagamento do INSS e histórico de descontos consignados.

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a
probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo, senão vejamos;

No caso em exame, a
probabilidade do direito
resta evidenciada. Os extratos do benefício previdenciário apresentados pela autora demonstram, de forma clara, a realização de descontos mensais sob a rubrica
“Empréstimo sobre RMC – Cartão de Crédito”
, sem que haja nos autos qualquer documento que comprove a existência de contrato válido e assinado pela requerente. A narrativa da inicial é coerente e respaldada pela documentação, indicando que a relação jurídica questionada não foi regularmente formada, havendo indícios de contratação indevida.

Os valores descontados mensalmente – cerca de
R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
– são debitados diretamente de benefício previdenciário de natureza alimentar, fonte única de subsistência da parte autora, o que reforça a plausibilidade do direito invocado e evidencia a necessidade de imediata intervenção judicial para impedir a continuidade do prejuízo.

O
perigo de dano
também se encontra presente. A autora é idosa e aposentada, e o prosseguimento dos descontos em seu benefício previdenciário, ainda que em pequena monta mensal, compromete o mínimo necessário à sua manutenção e à satisfação de suas despesas básicas. A permanência da cobrança até o julgamento final da ação configura situação de
dano de difícil reparação, pois o caráter alimentar do provento impõe a tutela imediata da verba.

Ademais, a suspensão dos descontos não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, uma vez que, em caso de comprovação da regularidade contratual, poderá haver o restabelecimento dos valores, conforme preceitua o
§3o do artigo 300 do Código de Processo Civil
.

Presentes, portanto, os requisitos legais, impõe-se o deferimento da medida liminar pleiteada.

Ante o exposto, com fundamento no
artigo 300 do Código de Processo Civil
,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência para
determinar que o réu BANCO BMG S.A. se abstenha de efetuar quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica “Empréstimo sobre RMC – Cartão de Crédito Consignado”
, até ulterior deliberação deste Juízo.

Fica o réu
advertido de que, em caso de descumprimento
, será aplicada
multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevidamente efetivado
após a intimação da presente decisão, nos termos do
artigo 497 do Código de Processo Civil
.

Nos termos do art. §5o, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334,caput,do CPC,
designo audiência de conciliação/mediação

para o dia 10/12/2025, às 09:30 horas
a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ,
ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3o do art. 334, do CPC.

Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

Consigno que as audiências de conciliação serão realizas nos termos do Provimento no 15/2020, mediante VÍDEOAUDIÊNCIA, pelo conciliador cadastrado (CPC, art. 334, §7o).

As partes deverão comparecer
a
audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9o e 10, art. 334 do CPC).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8o, do art. 334 do CPC.

Não havendo o comparecimento de quaisquer partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.[...]

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que a decisão não observou os requisitos do art. 300 do CPC, por ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, uma vez que o contrato foi regularmente firmado e utilizado pela parte autora. Aduz que a liminar foi concedida com base apenas em alegações genéricas, sem respaldo documental suficiente.

2.

Alega também que os descontos se referem ao pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito consignado, valor que não compromete substancialmente a renda da autora.

3.

Defende, ainda, que não houve prazo razoável para o cumprimento da decisão, o que impossibilitou a suspensão imediata dos descontos já lançados junto à fonte pagadora. Assevera que a multa fixada é desproporcional, onerosa. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da multa e a fixação de sua incidência por evento de descumprimento mensal, além da dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial.

Diante disso, requer, no mérito, o
conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência e, alternativamente, afastando a imposição de multa e a suspensão dos descontos, ou, subsidiariamente, para sua modificação nos termos da razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, a parte
agravada não apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto, conforme extrai-se da certidão juntada em ID
342990393
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG S.A.

AGRAVADO(S):
HENRIQUETA PEREIRA SOBRINHO SANTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO BMG S.A., contra decisão interlocutória (ID. 213905327 – Autos de Origem no 1042476-76.2025.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a abstenção de descontos sob a rubrica “Empréstimo sobre RMC – Cartão de Crédito Consignado”, fixando multa de R$ 500,00 para cada desconto indevidamente efetivado após a intimação (art. 497 do CPC).

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada
deferiu tutela provisória de urgência para determinar a abstenção de descontos sob a rubrica “Empréstimo sobre RMC – Cartão de Crédito Consignado”
, nos autos da ação
declaratória
, com base na seguinte fundamentação:

“[...]
Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, anote-se.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada
por
Henriqueta Pereira Sobrinho
em face de
Banco BMG S.A.
, com pedido de
tutela provisória de urgência
, visando à
imediata suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário
, sob a rubrica
“Empréstimo sobre RMC” (Reserva de Margem Consignável)
, relativos a contrato de
cartão de crédito consignado
que afirma jamais ter contratado.

A autora sustenta que é aposentada e percebe benefício previdenciário de natureza alimentar, do qual dependem suas despesas essenciais. Alega que, sem qualquer solicitação, vem sofrendo
descontos mensais em seu benefício, no valor aproximado de R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
, sob a rubrica mencionada, a título de
pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito consignado
, o que, em verdade,
mascara
um empréstimo com
renovação automática e juros contínuos
, sem termo final de quitação.

Relata que jamais utilizou ou recebeu qualquer cartão de crédito, tampouco firmou contrato eletrônico, por assinatura física ou digital. Afirma que desde o ano de 2022 os descontos têm sido realizados, totalizando até a data do ajuizamento
R$ 9.650,30 (nove mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta centavos)
, valor que, em dobro, representa
R$ 19.300,60 (dezenove mil, trezentos reais e sessenta centavos)
, conforme extratos anexados à inicial (
IDs
213050077 a 213050081).

A parte autora requer, portanto, a
suspensão imediata dos descontos
até o julgamento final da demanda, sustentando que os débitos recaem sobre verba alimentar, de modo que a continuidade das cobranças compromete sua subsistência e o atendimento de suas necessidades básicas.

A petição inicial veio instruída com documentos pessoais, comprovante de residência, extratos de pagamento do INSS e histórico de descontos consignados.

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a
probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a
tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo, senão vejamos;

No caso em exame, a
probabilidade do direito
resta evidenciada. Os extratos do benefício previdenciário apresentados pela autora demonstram, de forma clara, a realização de descontos mensais sob a rubrica
“Empréstimo sobre RMC – Cartão de Crédito”
, sem que haja nos autos qualquer documento que comprove a existência de contrato válido e assinado pela requerente. A narrativa da inicial é coerente e respaldada pela documentação, indicando que a relação jurídica questionada não foi regularmente formada, havendo indícios de contratação indevida.

Os valores descontados mensalmente – cerca de
R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
– são debitados diretamente de benefício previdenciário de natureza alimentar, fonte única de subsistência da parte autora, o que reforça a plausibilidade do direito invocado e evidencia a necessidade de imediata intervenção judicial para impedir a continuidade do prejuízo.

O
perigo de dano
também se encontra presente. A autora é idosa e aposentada, e o prosseguimento dos descontos em seu benefício previdenciário, ainda que em pequena monta mensal, compromete o mínimo necessário à sua manutenção e à satisfação de suas despesas básicas. A permanência da cobrança até o julgamento final da ação configura situação de dano de difícil reparação, pois o caráter alimentar do provento impõe a tutela imediata da verba.

Ademais, a suspensão dos descontos não causa prejuízo irreversível à instituição financeira, uma vez que, em caso de comprovação da regularidade contratual, poderá haver o restabelecimento dos valores, conforme preceitua o
§3o do artigo 300 do Código de Processo Civil
.

Presentes, portanto, os requisitos legais, impõe-se o deferimento da medida liminar pleiteada.

Ante o exposto, com fundamento no
artigo 300 do Código de Processo Civil
,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência para
determinar que o réu BANCO BMG S.A. se abstenha de efetuar quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica “Empréstimo sobre RMC – Cartão de Crédito Consignado”
, até ulterior deliberação deste Juízo.

Fica o réu
advertido de que, em caso de descumprimento
, será aplicada
multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevidamente efetivado
após a intimação da presente decisão, nos termos do
artigo 497 do Código de Processo Civil
.

Nos termos do art. §5o, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334,caput,do CPC,
designo audiência de conciliação/mediação

para o dia 10/12/2025, às 09:30 horas
a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ,
ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3o do art. 334, do CPC.

Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

Consigno que as audiências de conciliação serão realizas nos termos do Provimento no 15/2020, mediante VÍDEOAUDIÊNCIA, pelo conciliador cadastrado (CPC, art. 334, §7o).

As partes deverão comparecer
a
audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9o e 10, art. 334 do CPC).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8o, do art. 334 do CPC.

Não havendo o comparecimento de quaisquer partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC).

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.[...]

1. Mérito

Nos autos de origem (Proc. n. 1042476-76.2025.8.11.0002), HENRIQUETA PEREIRA SOBRINHO ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em face do BANCO BMG S.A., afirmando, em síntese, ser aposentada e que, sem qualquer solicitação, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário (aprox. R$ 75,00) sob a rubrica “Empréstimo sobre RMC”, vinculados
a cartão de crédito consignado que alega jamais ter contratado/recebido/utilizado, apontando que os descontos ocorreriam desde 2022; por isso, requereu tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos por recair sobre verba alimentar.

Inicialmente, impende destacar que a ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) constitui óbice intransponível à manutenção da tutela antecipada concedida.

Isso porque
, embora a decisão agravada tenha reconhecido a presença de probabilidade do direito com base na alegação de ausência de contratação e nos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verifica-se que, em sede de cognição sumária, própria desta fase recursal, não restam suficientemente demonstrados os elementos capazes de evidenciar a plausibilidade do direito invocado pela parte autora, notadamente porque as alegações iniciais se fundamentam em narrativa unilateral, desprovida de prova mínima acerca da irregularidade na contratação, inexistindo, até o momento, elementos seguros que apontem para vício de consentimento ou ilicitude na formalização do ajuste.

Some-se a isso a necessidade de dilação probatória para a adequada apuração das alegações formuladas pela parte recorrida. Questões como a natureza do contrato, o eventual descumprimento do dever de informação, a existência de cláusulas abusivas ou mesmo a configuração de vício de consentimento são matérias que demandam instrução probatória ampla, incompatível com o juízo sumário e precário próprio das tutelas de urgência.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO DEMOSTRADOS – RECURSO
DESPROVIDO .

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Carecendo a comprovação de que os descontos do
beneficio
previdenciário são indevidos, por demandar dilação probatória a questão relativa à inexistência da relação jurídica quanto à contratação do empréstimo consignado, correta a decisão que indeferiu a tutela provisória reclamada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020763-56 .2022.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

Com já assentado na decisão monocrática proferida por este Relator, trata-se de temática cuja elucidação exige análise exauriente do conjunto probatório, não se compatibilizando com juízo antecipado da lide.

Nesta fase processual incipiente, é imperioso reconhecer a prevalência da presunção de legalidade dos atos jurídicos regularmente formalizados, sobretudo diante da ausência de demonstração cabal de abusividade contratual ou má-fé da instituição financeira. Conceder tutela antecipada em tais moldes representa risco de desequilíbrio processual e afronta aos princípios da paridade de armas e do devido processo legal.

Por fim, não se pode olvidar o risco de irreversibilidade inversa decorrente da suspensão dos descontos. Havendo, ao final, o reconhecimento da validade do contrato, a restituição dos valores eventualmente deixados de recolher poderá se revelar impraticável, especialmente em se tratando de parte hipossuficiente, o que tornaria
inócua
a prestação jurisdicional de mérito e ensejaria enriquecimento sem causa.

Trata-se, pois, de medida extrema com efeitos práticos irreversíveis, razão pela qual deve ser manejada com a máxima cautela, sob pena de tornar ineficaz a prestação jurisdicional definitiva, violando, assim, o postulado da efetividade do processo e a própria função social do contrato, consagrada no artigo 421 do Código Civil.

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra suficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para
confirmar os fundamentos já lançados na decisão monocrática liminar (ID 335037853) e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, para indeferir o pedido de tutela formulado nos autos de origem. Ademais, declaro, por consequência lógica, a inexigibilidade da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026